Tribunal: TJMT
Processo: 1025210-53.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025210-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VITTOR MENDES DE ARAUJO - CPF: 007.773.481-52 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO DO REQUERENTE – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025210-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JOÃOVITTOR MENDES DE ARAÚJO, REPRESENTADO POR SUA GENITORA IZABEL CRISTINA MENDES DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1041663-34.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO VITTOR MENDES DE ARAÚJO
, representado por sua genitora,
IZABEL CRISTINA MENDES DE ARAÚJO,
que manteve a penhora online realizada sem prévia ciência da parte a ser penhorada, até que haja efetividade da medida.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“conforme se infere na decisão objurgada, o Juízo a quo manteve a constrição efetivada nos ativos financeiros da agravante no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) em razão de suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada (sic).

Diz que,
“ainda, diferentemente do que posto no decisum, apesar de devidamente orientado dos procedimentos a serem seguidos para custeio do tratamento, em momento algum o segurado/agravado ou a clínica encaminharam a nota fiscal pela via administrativa, sendo apresentada diretamente nos autos já com pedido de bloqueio, sob a falsa alegação de inércia da agravante no cumprimento da liminar” (sic).

Assevera que “
não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, haja vista que a agravante cumpriu à risca a determinação judicial, ou seja, autorizou e prestou a devida cobertura a todas as terapias que o agravado precisa para a melhora de sua saúde” (sic).

Complementa que “
o bloqueio realizado no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) é indevido, eis que se trata de valor pertinente a tratamento autorizado, ao passo que caracteriza aplicação dupla de penalidade à agravante, o que jamais poderá ser tolerado” (sic).

Afiança que
“a probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se na míngua probabilidade do direito do agravado, pois conforme demonstrado acima, a agravante não foi cientificada acerca da decisão, tendo ainda, devidamente cumprido a obrigação de fazer determinada” (sic).

Assevera que
“a hipotética da possibilidade de levantamento do valor bloqueado, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria parte agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, no sentido de reconhecer a violação do contraditório e ampla defesa, bem como, o efetivo cumprimento do comando judicial, e por consequência, determinar o imediato desbloqueio realizado nos ativos financeiros da recorrente (Id. 187339662).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim em 31.03.2023, conforme decisão de id. 189126159

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 193056155.

Preparo devidamente recolhido conforme certificado no Id. 187408672.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 13 a 15/12/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

JOÃO VITTOR MENDES DE ARAÚJO,
representado por sua genitora
IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO,
ajuizou de ação de obrigação de fazer proposta em face de
BRADESCO SAÚDE S/A,
na qual alega que foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de dependência (CID F14.2), sendo solicitado pelo médico assistente a internação em caráter de urgência, contudo, afirma que a requerida negou o atendimento, além disso, informa que não existe clínicas credenciadas que possam atendê-lo.

Assim, requereu na origem a concessão da tutela de urgência pleiteando o custeio da internação e de todo o tratamento do autor, na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, conforme solicitação médica.

A tutela antecipada requerida pela parte autora foi indeferida (Id. 106162614 – autos de origem).

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, pleiteando a concessão da tutela de urgência para que a demandada fosse compelida a custear o tratamento da internação do agravante junto a GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO até o restabelecimento de sua saúde, consoante recomendação médica.

A tutela antecipada em sede de agravo de instrumento foi deferida no dia 19.12.2022 (Id. 106652030 – autos de origem), e no mérito, o agravo foi julgado provido, cujo acordão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.”
(Id.

118649013 – autos de origem).

A parte autora informa que, mesmo com decisão de mérito de Agravo de Instrumento mantendo a liminar, a requerida descumpre a ordem judicial, sob o argumento de que a clínica onde o paciente se encontra internado entrou em contato com familiares do requerente, informando o não adimplemento do custeio do tratamento, embora tenham enviado as notas para pagamento via e-mail para a requerida no valor de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais),

referente aos 124 dias em que o paciente/requerente permaneceu internado na clínica tendo alta médica para tratamentos diversos fora da clínica (Id. 129544882 – autos de origem).

A par disso, requereu a penhora “on-line” do crédito de despesas de tratamento em descumprimento de ordem judicial no valor de R$ R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), nos termos da liminar em agravo de instrumento deferida e mantida no mérito (Id. 121043974 - pág. 11 – autos de origem), devidamente atualizado para 316.231,00 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais) (Id. 124182237 – autos de origem).

A penhora foi deferida no id. 127960055 – autos de origem, onde foi deferido o pedido de liberação do alvará diretamente na conta bancária da clínica Granjimmy, uma vez que o destino do valor é para custeio do tratamento já realizado na clínica Granjimmy.

O Banco agravante apresenta a impugnação à penhora, objetivando que seja declarada a nulidade da penhora ou, alternativamente, que seja reconhecida a ausência de descumprimento da obrigação de fazer, deferindo-se, em quaisquer das hipóteses, a devolução dos valores expropriados à Impugnante (Id. 129055922 – autos de origem)

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“Visto.

Apesar do alegado id 129055922, vê-se que mesmo oportunizado o cumprimento voluntário da medida liminar pela requerida, essa se manteve silente em todas as oportunidades anteriores.

Assim, a medida mais gravosa foi necessária para ver cumprido o determinado, sendo certo que a penhora online é realizada sem prévia ciência da parte a ser penhorada, até para que haja efetividade da medida, a qual foi realizada em observância ao devido processo legal, em analogia ao disposto no art. 854 do código de processo civil, em consonância com o disposto no art. 297 também do códex processual.

Por isso, rejeito as arguições da requerida (id 129055922) e mantenho a decisão retro” (sic).

Inconformado, o banco agravante alega que “
não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, haja vista que a agravante cumpriu à risca a determinação judicial, ou seja, autorizou e prestou a devida cobertura a todas as terapias que o agravado precisa para a melhora de sua saúde” (sic).

A par desses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, no sentido de reconhecer a violação do contraditório e ampla defesa, bem como, o efetivo cumprimento do comando judicial, e por consequência, determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Pois bem. A relação havida entre as partes submete-se à regência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de autêntica relação de consumo. Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Na hipótese, infere-se dos autos que o autor, ora agravado, teve inicialmente indeferida a tutela de urgência na origem, contudo, o autor agravado interpôs agravo de instrumento, em que foi deferida a liminar em 19.12.2022 (Id.
106652030 – autos de origem)
, e, no mérito, o recurso fora provido, contudo, a parte autora informou o descumprimento da ordem judicial.

Após o plano de saúde ter apresentado justificativa, alegando, dentre outras coisas, que a tutela estava sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento, o Magistrado reputou descumprida a ordem judicial, e como forma de garantir a efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, restando bloqueada a quantia de valor de R$310.000,0 (trezentos e dez mil reais), como medida substitutiva da decisão proferida em sede recursal.

E em que pesem as arguições da parte recorrente, é cediço que o bloqueio de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo 519 do CPC que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir o agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

A propósito, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O bloqueio de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC”.
(TJ-MT - AI: 10178974120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023